Tribunal: STF
Processo: ARE 1581926
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 200): 

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE RESPOSTA. MATÉRIA JORNALÍSTICA.  PUBLICAÇÃO EM TV E INTERNET. DENÚNCIA DE ABUSOS SEXUAIS EM CLÍNICA MÉDICA PARTICULAR. AFIRMAÇÕES EQUIVOCADAS. DESINFORMAÇÃO. DEVER DE VERACIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. LEI DE RITO ESPECIAL. RESPOSTA APRESENTADA.  FORMA. LIMITAÇÕES. PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 205), foram rejeitados (Doc. 216).
No Recurso Extraordinário (Doc. 221), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPACÕES S.A. alega que o acórdão recorrido viola os arts. 5º, IV, V e IX; 220, caput, e §1º; e 221, da CF/1988, aos seguintes fundamentos:

“O v. acórdão recorrido violou o art. 5º, V, da CRFB, e os demais dispositivos que compõem o sistema de proteção à liberdade de expressão, com destaque para a liberdade de imprensa (arts. 5º, IV e IX, 220, caput e § 1º, 221, todos da CRFB). A uma, por afirmar que o Poder Judiciário não deve se imiscuir na análise do texto do ofendido e que eventuais excessos devem ser resolvidos a posteriori em franca ofensa à exigência de proporcionalidade do art. 5º, V, da CRFB. A duas, porque, ao conferir um cheque em branco a todo e qualquer tipo de resposta, a juízo apenas do ofendido, o e. STJ desnatura o instituto e abre portas para graves violações a outros direitos fundamentais, como o de liberdade de imprensa e de programação do veículo de imprensa condenado a divulgar a resposta. A três, porque o entendimento da e. Corte Superior de que é possível a validação da proporcionalidade de direito de resposta por meio da simples chancela implícita do conteúdo vai de encontro à exigência de proporcionalidade prevista no art. 5º, V, da CRFB. A quatro, pois, no caso concreto, é possível observar, a partir da moldura fática incontroversa, que a resposta chancelada incorre em inúmeros abusos. O conteúdo que o Recorrido transforma resposta em retratação; se pauta em afirmações sem lastro probatório; vincula a resposta a um jornalista específico; e descamba para a autopromoção da Clínica, em clara afronta ao escopo do direito de resposta previsto no art. 5º, V, da CRFB e à liberdade de programação e editorial da Recorrente (arts. 5º, IV e IX, 220 e 221, da CRFB)” (Doc. 221, fl. 17).

Em exame de admissibilidade (Doc. 237), o RE foi inadmitido aos fundamentos de que (i) “a matéria ventilada depende do exame da Lei n. 13.188 /2015, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, inviabilizando a admissão do recurso.” (Doc. 237, fl. 5); e (ii) incide ao caso o óbice contido no enunciado 279 da Súmula do STF.
No Agravo (Doc. 241), a parte agravante refuta todos os argumentos da decisão agravada.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos apresentados pela parte para demonstrar a a existência de repercussão geral (Doc. 221, fl. 11):

“20. É indubitável que as questões constitucionais ora tratadas transcendem o interesse dos particulares envolvidos e interessam a um amplo espectro de jurisdicionados, possuindo inequívoca repercussão geral – assim entendida como o binômio relevância e transcendência. 
21. A relevância e a transcendência das questões ora debatidas decorrem do fato de que todos os dispositivos constitucionais violados pelo v. acórdão recorrido materializam verdadeiros direitos fundamentais, sobretudo as disposições que compõem o sistema constitucional de proteção à liberdade de expressão e de imprensa (arts. 5º, IV, V e IX; 220, caput, § 1º; 221, todos da CRFB). 
22. Ora, a liberdade de imprensa e o direito de resposta são matérias que interessam não apenas a todos os meios de comunicação, mas à sociedade de forma ampla, a qual é afetada por restrições dessa natureza. O v. acórdão recorrido, ao conferir ao ofendido liberdade irrestrita para redigir qualquer conteúdo sem controle judicial, violou o sistema constitucional de proteção à liberdade de expressão e distorceu a lógica do direito de resposta, transformando-o em um verdadeiro cheque em branco. O entendimento da e. Corte Superior, no sentido de que a proporcionalidade da resposta pode ser validada por mera chancela implícita do conteúdo, contraria frontalmente o comando expresso do art. 5º, V, da CRFB. E mais: a r. decisão recorrida autorizou a divulgação de um texto que, em vez de representar a versão do ofendido, configura uma retratação imposta à Recorrente – adentrando indevidamente sua esfera de liberdade editorial, sem qualquer respaldo legal. O conteúdo da resposta se apoia ainda em afirmações sem lastro probatório, vincula sua leitura a jornalista específica e promove institucionalmente a Clínica, em clara afronta ao escopo constitucional do direito de resposta e às garantias de liberdade de programação e editorial da Recorrente (arts. 5º, IV e IX; 220 e 221, da CRFB). 
23. Por certo, tamanha violação às liberdades comunicativas não tem repercussão restrita às partes, mas afeta toda a coletividade – sobretudo em caso que envolve fatos em matéria criminal e investidos de inequívoco interesse público. Há impactos, por exemplo, em outros meios de comunicação que podem deixar de veicular denúncias por conta do risco de imposição pelo Poder Judiciário da divulgação de conteúdo desproporcional. Ou ainda, nos telespectadores, que contam com o crivo e credibilidade da Recorrente para obter notícias verdadeiras e de qualidade. 
24. Como se vê, as discussões dos autos não se limitam às partes processuais, mas interessam e impactam toda a sociedade. Por isso, é flagrante a repercussão geral das controvérsias constitucionais postas no presente apelo extraordinário, tanto em razão da relevância da violação a direitos fundamentais, quanto em razão da relevância social que possuem os aspectos trazidos pela presente demanda. ”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que, em julgamento de Recurso Especial, mantém os fundamentos das instâncias ordinárias, os quais não foram objeto de apelo extremo em momento oportuno
Nesse sentido: 

“Ementa: Direito Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Matéria constitucional surgida após o julgamento realizado por tribunal de justiça. Ausência de interposição simultânea do recurso extraordinário. Preclusão. Agravo regimental não provido. 
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento a recurso extraordinário com agravo. O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, por sua vez, haviam sido confirmadas decisões anteriores sobre a eficácia de cláusulas de plano de recuperação judicial que desobrigam devedores solidários e a obrigatoriedade de comprovação de regularidade fiscal. 2. Os agravantes alegam violação ao art. 97 da Constituição da República no recurso extraordinário, argumentando que o Superior Tribunal de Justiça afastou o disposto no art. 47 da Lei nº 11.101, de 2005, sem a prévia remessa dos autos ao órgão especial para deliberação sobre a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal. 3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento a agravo de instrumento e rejeitou embargos de declaração, mantendo o entendimento de que a eficácia das cláusulas de supressão de garantias é restrita aos credores que anuíram ao plano de recuperação judicial sem ressalvas. O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento a agravo interno no recurso especial, limitou-se a confirmar essa posição. 
II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a preclusão da matéria constitucional relativa à alegada violação ao art. 97 da Constituição da República (princípio da reserva de plenário), suscitada em recurso extraordinário interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, quando a suposta ofensa à Constituição teria se manifestado originalmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
III. Razões de decidir 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo interno no recurso especial, limitou-se a confirmar os fundamentos lançados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não havendo reforma do decisum anterior ou qualquer inovação na matéria. 6. A alegada contrariedade ao disposto no art. 97 da Constituição da República (reserva de plenário), se ocorrida, surgiu no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 7. Caberia aos recorrentes interpor o recurso extraordinário diretamente contra o acórdão proferido pelo TJSP. A não interposição do recurso extraordinário na instância adequada e no momento oportuno resultou na preclusão da matéria constitucional, uma vez que o questionamento da ofensa à reserva de plenário somente foi apontado após o julgamento feito pelo Superior Tribunal de Justiça, que em nada inovou a decisão do Tribunal de origem. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental não provido. (ARE 1572669 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 04-02-2026  PUBLIC 05-02-2026)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância – o que não se observa na presente hipótese. Precedentes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 827.612-AgR, Rel.ª Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/9/2017) 
Assim, tendo em vista que a parte recorrente não apresentou recurso próprio no momento adequado, as alegações ora defendidas no presente Recurso Extraordinário encontram-se abarcadas pela preclusão.
Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido: 

“EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Divulgação de matéria jornalística. Dano moral. Direito de resposta. Proporcionalidade no caso concreto. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 
1. O art. 5º, inciso V, da Constituição Federal assegura o direito de resposta proporcional ao agravo. 
2. A proporcionalidade, contudo, deve ser aferida in concreto, pelas instâncias de origem, haja vista que tal questão não prescinde da análise dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 853662 AgR / DF, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 3/6/2013)

“Ementa: Direito Constitucional. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Abuso do Direito à informação. Direito de resposta. Liberdade de imprensa. Acórdão em conformidade com a jurisprudência do STF. Reexame de provas. Súmula 279/STF. Agravo conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por veículo de imprensa contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de origem que concedeu direito de resposta a particular em face de matéria jornalística. 2. O recorrente alega violação aos arts. 5º, IV, V, IX e XIV, e 220, caput e §1º, da Constituição Federal, argumentando que a matéria jornalística se insere no âmbito da liberdade de imprensa e de expressão. 3. O Tribunal de origem concedeu o direito de resposta, entendendo que a reportagem veiculada continha cunho sensacionalista e tendencioso, extrapolando os limites da liberdade de informação e ofendendo a honra do recorrido. A decisão monocrática anterior no STF negou provimento ao recurso extraordinário, fundamentando que o acórdão recorrido estava em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte e que a revisão da decisão demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF). II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a veiculação de matéria jornalística, que levou à concessão do direito de resposta pela Corte de origem, extrapolou os limites constitucionais da liberdade de imprensa e de expressão, e se a revisão dessa conclusão demanda o reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso extraordinário. III. Razões de decidir 5. O agravo interno não aponta elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se pautou na consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência da Suprema Corte sobre os limites da liberdade de imprensa e de comunicação social. 6. A Corte local decidiu em conformidade com o entendimento do STF, especialmente o consignado na ADI 5418 (Relator: Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25-05-2021), segundo o qual as liberdades de imprensa e de comunicação social devem ser exercidas em harmonia com os demais preceitos constitucionais, como a inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas. 7. A revisão da conclusão de abuso do direito de informação e da necessidade de veiculação do direito de resposta, tal como decidido pelas instâncias ordinárias, demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo 8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 9. Agravo conhecido e não provido. (ARE 1545100 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 30-10-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente